Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO.
1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o).
2. Negou-se provimento ao apelo do réu.